Tribunal: TJES
Processo: 5002088-50.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002088-50.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOCIMAR ABREU

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA E INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. COMPROVAÇÃO DE FRUIÇÃO DO SERVIÇO PELA OPERADORA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais. O Apelante alega falha crônica na prestação dos serviços de telefonia e internet, afirma ter solicitado o cancelamento do contrato e questiona a exigibilidade de faturas posteriores e de multa de fidelidade, sustentando, ainda, a ocorrência de dano moral em razão de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve falha na prestação do serviço e se as cobranças posteriores ao alegado pedido de cancelamento são indevidas; (II) determinar se restou configurado dano moral indenizável em decorrência de eventual inscrição em cadastros de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à parte autora o ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ainda que se trate de relação de consumo com inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. A ausência de protocolos de reclamação, comprovantes de pedido de cancelamento ou evidências de intermitência no sinal fragiliza a tese autoral de falha na prestação do serviço.

5. A demonstração, pela operadora, de tráfego de chamadas e utilização de dados no período questionado comprova a efetiva fruição dos serviços e legitima as cobranças efetuadas.

6. A inexistência de extrato oficial que comprove a negativação do nome do consumidor impede o reconhecimento de ato ilícito apto a gerar dano moral por inscrição indevida.

7. A existência de múltiplas restrições creditícias preexistentes e legítimas afasta o direito à indenização por danos morais, conforme inteligência da Súmula 385, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários de sucumbência majorados. Suspensão da condenação em razão da Gratuidade da Justiça.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2. A comprovação de utilização dos serviços de telecomunicações pela operadora afasta a alegação de indébito e de cancelamento contratual pretérito.

3. Não cabe indenização por dano moral quando a parte não comprova a inscrição desabonadora ou quando existem anotações legítimas preexistentes (Súmula 385/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 385; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOCIMAR ABREU
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (Id. 17901186)
, em razão de
SENTENÇA (Id. 17901185)
exarada nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e não conheceu do pedido contraposto formulado pela Recorrida.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese:
(I)
que houve falha crônica na prestação dos serviços de Banda Larga, TV e Telefonia, com constantes interrupções;
(II)
que solicitou o cancelamento do Contrato, no início de 2017, o qual não foi efetivado pela Operadora;
(III)
que as cobranças posteriores ao pedido de cancelamento, incluindo multa de fidelidade, são indevidas;
(IV)
que a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes causou-lhe danos morais passíveis de compensação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 17901190), em que a Recorrida defende a regularidade das cobranças ante a fruição dos serviços, notadamente, a ausência de provas mínimas das alegações autorais.

Segundo se depreende, a lide versa acerca de suposta falha na prestação de serviço de telecomunicações e cobranças alegadamente indevidas, as quais teriam culminado na inscrição do nome do Autor em Órgãos de Proteção ao Crédito.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o Autor não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a solicitação de cancelamento e a falha do serviço, enquanto a Parte Requerida demonstrou a utilização das linhas no período questionado e ausência de negativação do nome do Recorrente.

Infere-se dos autos que o Recorrente ajuizou a demanda em epígrafe, em 1º/02/2022, argumentando que o vínculo contratual mantido com a Recorrida, entre 2016 e 2017, foi marcado por falhas na fruição do serviço, irregularidade das cobranças perpetradas após o requerimento de cancelamento (março, abril e maio de 2017), insurgindo-se, ademais, contra a exigibilidade da multa de fidelidade aplicada pela Recorrida.

Sucede, contudo, que o Recorrente não comprovou, minimamente, a ocorrência da alegada intermitência do sinal, deixando de apresentar os eventuais protocolos de reclamação do serviço, inclusive, quanto ao suposto pedido de cancelamento, tampouco colacionou o extrato oficial de negativação do seu nome em cadastro de proteção ao crédito.

Em contraposição, a Parte Requerida desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório ao coligir faturas que evidenciam o tráfego de chamadas e a efetiva fruição de dados nos períodos contestados (março, abril e maio de 2017), sendo certo que a referida conjuntura probatória infirma a tese de cancelamento pretérito e, por corolário lógico, afasta a alegação de indébito, uma vez que as cobranças guardam estrita correlação com os serviços disponibilizados e utilizados.

Destaca-se não desconhecer que se trata de relação de consumo, entretanto, a jurisprudência pátria é remansosa ao balizar que o instituto da inversão do ônus da prova, embora de matriz protetiva, não possui o condão de eximir a parte autora do dever de apresentar um lastro probatório mínimo apto a conferir verossimilhança aos fatos constitutivos de seu pretenso direito, senão vejamos:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.

2.
"
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3.
Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

In casu
, tal como assentado alhures, a pretensão recursal carece de elementos de convicção que autorizem a reforma da Sentença objurgada, cujos fundamentos encontram-se alicerçados na fragilidade probatória, notadamente, diante da inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, sobretudo no que tange à alegação de inscrição indevida do nome do Recorrente em cadastros de proteção ao crédito.

Ademais, ainda que assim não fosse, o histórico de múltiplas restrições creditícias em nome do Autor/Recorrente, anteriores ao débito discutido, atrai a incidência imediata da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, consolidada na
Súmula nº 385
, no sentido de que
"
da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
"
.

Destarte, a conclusão externada no referido precedente baseia-se na exegese de que a honra objetiva de quem já possui o crédito maculado por diversas outras inscrições não é passível de sofrer abalo indenizável por nova anotação, ainda que esta venha a ser discutida.

Nesse contexto, a manutenção da Sentença impugnada é medida que se impõe, eis que a ausência de prova mínima da falha no serviço e a demonstração de legítima fruição das linhas justificam a cobrança e afastam o dever de indenizar.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso, mantendo incólume a Sentença objurgada
.
Em observância ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)